Tribunal: STF
Processo: ARE 1392660
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SETOR SUCROALCOOLEIRO. FIXAÇÃO DE PREÇOS. QUANTUM DEBEATUR. APURAÇÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos declaratórios em face de acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte que rejeitou os primeiros embargos de declaração, opostos pela União. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se haveria a omissão alegada pelo embargante quanto à ausência de enfrentamento de matéria de mérito alegada por sua defesa, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    4. No caso, não se constata a existência da omissão apontada pelo embargante, que tão somente invoca fundamentos esgotados no acordão impugnado, objetivando a rediscussão do tema.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Embargos de declaração rejeitados.